Tribunal: STF
Processo: MS 40118
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO: DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO NA IMPRENSA OFICIAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 7.2.2025, por Renata Barreto Pires, em face das seguintes autoridades coatoras:



    “MINISTRO DO TCU WEDER DE OLIVEIRA (...);



    JOSÉ CARLOS ROCHA, Diretor da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos deputados, autoridade que preside INQUÉRITO POLICIAL No 03/2019/DEPOL- CD  (...);



    CHRISTOPHER VALENTE, Diretor substituto da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, autoridade, em substituição, que preside o INQUÉRITO POLICIAL Nº 03/2019/DEPOL- CD  (...)” (fl. e-doc. 1).



O caso



    2. A impetrante alega que “em abril de 2021, o dirigente da instituição Câmara dos Deputados autorizou a instauração da tomada de contas especial com fundamento na IN/TCU 71/2012, alterada pela IN/TCU 76/2016 e DN/TCU 155/2016. A Impetrante respondeu a processo administrativo no Tribunal de Contas da União (autos 040.711/2021-8), instaurado sob a justificativa de suporto prejuízo causado em razão do recebimento indevido de pensão civil e benefício do extinto IPC, na condição de filha maior solteira após estabelecer união estável”, tendo sido condena à ressarcir o erário e ao pagamento de multa pelo Acórdão n. 4.020/2024-1C, ato apontado coator (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “1. a autoridade que iniciou a investigação em face da Impetrante não é investida com poderes para tal; 2. os fatos que são objeto da acusação não foram executados no interior da Câmara dos Deputados, somando-se ao item anterior como razão para anulação do ato; 3. as provas apresentadas são ilícitas; 4. a Impetrante não constituiu união estável durante o período em que é acusada de receber o benefício de aposentadoria” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Assevera que “o ato coator praticado pelo Tribunal de Contas da União afronta o direito líquido e certo da Impetrante, ao instaurar e conduzir processo administrativo e tomada de contas especial em manifesta desconformidade com a legislação vigente e os princípios constitucionais. A ilegalidade decorre tanto da incompetência da autoridade que deu início à apuração quanto da utilização de provas ilícitas e da ausência de qualquer comprovação da alegada união estável. Tais irregularidades configuram grave violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, reforçando a necessidade de anulação integral do ato impugnado, com a consequente preservação do benefício legalmente concedido à Impetrante” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Requer “seja concedida liminar inaudita suspender os efeitos jurídicos do acordão proferido pelo Exmo. Ministro determinando assim o restabelecimento do beneficio previdenciário devido à autora bem como a suspensão da cobrança dos valores retroativos” (fl. 56, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “seja concedida segurança para Anular a decisão combatida e a completude do TC 040.711/2021-8” (fl. 56, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    3. Sobre os atos praticados pelo Diretor da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, José Carlos Rocha e do Diretor substituto da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados, Christopher Valente, este mandado de segurança não pode ser conhecido.



    Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se ser este Supremo Tribunal competente para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



     No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária do Supremo Tribunal Federal não se inclui atribuição para processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Diretor da coordenação de polícia judiciária do departamento de Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados. 



    A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. 



    4. Quanto ao ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, consubstanciado pelo Acórdão n. 4.020/2024-1C, o presente mandado de segurança também não pode ter seguimento, pela demonstração de decadência do direito à impetração.



    5. A impetrante impugna, nesta ação mandamental, decisão da Primeira Câmara do Tribunal de Contas da União no Acórdão n. 4.020, de 18.6.2024 (e-doc. 19), publicado em 26.6.2024 no Diário Oficial (disponível em: https://btcu.apps.tcu.gov.br/api/obterDocumentoPdf/76281511).



    Pela legislação vigente e na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal, o prazo inicial de cento e vinte dias para a impetração de mandado de segurança é contado, nos casos em que o impetrante participou do processo administrativo, da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado e não da data da notificação expedida pelo órgão. 



    Ainda conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “a posterior ciência pessoal do impetrante não reabre aquele prazo, pois é de decadência, e, em consequência, fatal e improrrogável quanto ao seu início”. Assim, por exemplo:



    “O termo inicial (‘dies a quo’) do prazo decadencial de 120 dias começou a fluir, neste caso, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revelou-se apto a gerar os efeitos jurídicos que lhe são inerentes.



    Impõe-se ressaltar, por oportuno, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o “dies a quo” do prazo decadencial, para efeito de impetração do mandado de segurança, tem início com a publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado (RTJ 103/965 – RTJ 110/71 – RTJ 126/945, v.g.):



    ‘- MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. - O prazo decadencial para requerer mandado de segurança conta-se a partir do dia da publicação, no Diário Oficial, do ato impugnado. A posterior ciência pessoal do impetrante não reabre aquele prazo, pois é de decadência, e, em consequência, fatal e improrrogável quanto ao seu início. Mandado de segurança de que se não conhece.’ (MS 20.434/DF, Rel. Min. SOARES MUÑOZ – grifei)” (MS n. 32.668, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 2.9.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO.



    1. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado (art. 23 da Lei nº 12.016/2009).



    2. O presente writ aponta como ato coator o acórdão TCU nº 5.576/2018, do qual o impetrante fora notificado em julho de 2018. Não obstante, o referido acórdão refere-se à apreciação de pedido de reexame recebido pelo TCU como mera petição, em razão de seu descabimento.



    3. O prazo decadencial começou a correr em 12.04.2017, data da publicação do acórdão TCU nº 2.033/2017, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão TCU nº 5.056/2016, no qual se confirmou a condenação do impetrante em sede de recurso de reconsideração Assim, não há como afastar a decadência da impetração em 17.08.2018.



    4. Writ a que se nega seguimento” (MS n. 35.928, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 24.8.2018).



     



    Confira-se também a decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin no Mandado de Segurança n. 31.891:



    “Uma vez que o Impetrante participou regularmente do processo de Tomada de Contas Especial instaurado pelo Tribunal de Contas da União, sendo de sua autoria tanto o pedido de reconsideração da decisão que lhe condenou ao pagamento de multa, como os embargos de declaração, não há que se falar na contagem do prazo da data do recebimento da notificação acerca do conteúdo da decisão, mas sim da publicação do decisum nos meios oficiais. É pacífico o entendimento desta Corte nesse sentido:



    ‘Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TCU. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. 1. O prazo decadencial para impetração de mandado de segurança, nos casos em que o interessado participou do processo administrativo, é contado a partir da publicação do ato impugnado na imprensa oficial. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento por manifesta improcedência, aplicando-se multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor.’ (MS 25976 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-268 DIVULG 16-12-2016 PUBLIC 19-12-2016)



    ‘Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Agente político. 3. Condenação pelo Tribunal de Contas. 4. Contagem do prazo decadencial a partir da publicação da decisão na imprensa oficial. 5. Participação do interessado no processo administrativo questionado. 6. Decadência configurada. Art. 23 da Lei 12.016/2009. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (MS 33380 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 06-02-2017 PUBLIC 07-02- 2017)



    ‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL, TENDO EM VISTA A PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO. IMPETRAÇÃO FORA DO PRAZO DE 120 DIAS. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.’ (MS 28948 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 28-08-2015 PUBLIC 31-08- 2015)



    Logo, datando a publicação do Acórdão nº 5290/2012 de 06 de setembro de 2012, já estava consumada a decadência quando do ajuizamento do mandamus, ocorrido tão somente em 05 de fevereiro de 2013.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009, nego seguimento ao mandado de segurança, eis que constatada a decadência do direito à impetração” (MS n. 31.891, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 18.5.2017).



    6. Na espécie, comprova-se a atuação de defesa técnica constituída pela impetrante nos autos da Tomada de Contas Especial n. 040.711/2021-8, pelo que prevalece a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração de mandado de segurança contra ato do TCU tem como termo inicial a publicação do ato impugnado em Diário Oficial, nos casos em que o interessado participou do processo mediante advogado constituído” (MS 39676 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6.2.2025).



    Não há razão, portanto, na argumentação da impetrante de que, “considerando que o ato impugnado foi devidamente notificado ao procurador da impetrante em 17 de outubro de 2024, e que o presente recurso foi protocolado dentro do prazo decadencial de 120 dias, resta clara a tempestividade desta impetração”.



    Publicado o ato apontado coator no Diário Oficial em 26.6.2024, o prazo de cento e vinte dias para impetração findou-se em 24.10.2024, a se configurar a decadência deste mandado de segurança, impetrado em 7.2.2025.



    7. Ausentes os pressupostos legais para a impetração, relativamente ao prazo legal para o aproveitamento da ação, impõe-se o indeferimento do mandado de segurança. 



    8. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança em relação às autoridades apontadas como coatora e sem foro neste Supremo Tribunal Federal e, na parte conhecida, indefiro a presente ação  (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar, pela ausência dos requisitos autorizadores do prosseguimento do mandado de segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora